Tribunal: TJSP
Processo: 2007896-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2007896-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é impetrante
ADRIANA VALIM NORA e Paciente ELIESLHER WILKER SABINO FERRAZ.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Habeas Corpus Criminal no 2007896-65.2020.8.26.0000 - Voto no
@Habeas Corpus no 2007896-65.2020.8.26.0000.
Paciente: Elieslher Wilker Sabino Ferraz.
Impetrado: Juízo da Vara Criminal da Comarca de São João da Boa Vista.
@Processo no 1502377-48.2019.8.26.0568.
Voto no 40.969 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Elieslher Wilker Sabino Ferraz, tendo por autoridade coatora o Juízo da Vara
Criminal da Comarca de São João da Boa Vista, ao argumento de que o Paciente
sofre constrangimento ilegal porque teve a prisão em flagrante convertida em
preventiva em decisão carente de fundamentação idônea, não estando presentes os
pressupostos e fundamentos da custódia cautelar. Aponta desproporcionalidade na
constrição, pretendendo que a prisão seja revogada, substituída por medida cautelar
diversa, ou que seja deferida a liberdade provisória.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 23 de outubro
de 2019, e denunciado pelo crime de tráfico de drogas, porque guardava e mantinha
em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, vinte (20) pedras de “crack”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Habeas Corpus Criminal no 2007896-65.2020.8.26.0000 - Voto no
pesando 6,0g. Os policiais receberam notícia anônima de que um homem estaria
vendendo drogas no “Bar do Chinai”, localizado na Rua Coronel José Procópio,
dirigiram-se ao local, montaram campana e puderam visualizar uma pessoa cujas
características fornecidas coincidiam com as do Paciente; a pessoa ia até uma
árvore, apanhava algo e retornava ao bar. Os policiais procederam à abordagem. Em
poder do Paciente havia R$ 577,00 em espécie. Na árvore mencionada estavam as
porções de entorpecente.
Pois bem.
Inicialmente anoto que a decisão atacada está
fundamentada a contento, pois dela constam os motivos pelos quais a autoridade
impetrada entende que a constrição é necessária.
No mais, há prova da materialidade e indícios
promissores de autoria (a notícia anônima se confirmou e a droga foi apreendida), e
razões de ordem pública recomendam a manutenção do Paciente no cárcere, pois a
sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que se dedica ao narcotráfico,
atividade que esgarça o tecido social e destrói a vida de famílias e jovens, que
muitas das vezes enveredam pelos caminhos da criminalidade violenta para
sustentar o vício. Some-se a isso que o Paciente possui condenação trânsita pela
prática de crime da mesma espécie, circunstância indicativa de que vinha se
dedicando às atividades criminosas.
E a custódia se empara em lei, porque a pena máxima
cominada ao delito ultrapassa a quatro anos, o Paciente registra condenação trânsita
pela prática de crime doloso (CPP, art. 313, I e II), e na hipótese de condenação não
poderia ser beneficiado com o redutor, a substituição da pena ou o regime aberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Habeas Corpus Criminal no 2007896-65.2020.8.26.0000 - Voto no
contexto em que medidas cautelares diversas da prisão, assim como a liberdade
provisória, se me afiguram insuficientes e inadequadas.

Por fim, anoto que os Tribunais Superiores há muito se
posicionaram pela legalidade da prisão cautelar, dada sua natureza processual, o que
afasta a alegada violação ao princípio da presunção de inocência.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator